Tribunal: CARF
Processo: 13706.003124/2004-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
SIMPLES. EXTRAPOLAC ̧A~O DO LIMITE LEGAL A OPTANTES. EXCLUSA~O DE OFI ́CIO.
A Recorrente na~o comunicou a exclusa~o por extrapolac ̧a~o do limite legal da receita bruta no ano anterior, portanto e ́ dever de ofi ́cio do FISCO proceder a exclusa~o, nos termos do art. 14 da Lei n° 9.317/96
EXCLUSA~O DO SIMPLES LEGISLAC ̧A~O APLICA ́VEL.
Para efeitos de exclusa~o do Simples, aplica-se a lei vigente a` e ́poca em que restou caracterizada a situac ̧a~o impeditiva, ainda que posteriormente modificada ou revogada.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.003124/2004-83
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.924 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de abril de 2023
Recorrente
RJT TENNIS COMERCIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002

-

modificada ou revogada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, e, também por unanimidade, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Vinicius Guimaraes, Valcir Gassen, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Erika
Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Liziane Angelotti Meira.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.003124/2004-83
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.924 - CSRF/3a Turma
Processo no 13706.003124/2004-83

Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 163 a 173), interposto pelo Contribuinte, em
22 de dezembro de 2020, em face do Acórdão no 1003-001.570 (e-fls. 151 a 155), de 7 de maio
de 2020, proferido pela 1a Turma Extraordinária da 1a Seção de Julgamento do CARF, que por
unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso Voluntário.
A ementa do recorrido:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMP

PEQUENO PORTE (SIMPLES)
-

-

ou revogada.
No Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 192 a 195), de 14 de
junho de 2021, a Presidente da 4a Câmara da 1a Seção do CARF, deu seguimento ao recurso
interposto pelo Contribuinte para a rediscussão da matéria concernente “

ainda se fazia presente”
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (e-fls. 197 a 200), em 6 de julho de
2021. Requer que seja negado provimento do recurso interposto pelo Contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo e como atende aos
demais requisitos legais de admissibilidade, deve ser conhecido.
A matéria objeto de deliberação refere-se à matéria

ainda se fazia presente em relação ao Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.924 - CSRF/3a Turma
Processo no 13706.003124/2004-83

“foi excluída do SIMPLES nos anos
calendários de 2002, 2003 e 2004 por ter extrapolado o limite de faturamento do SIMPLES,
apenas no ano calendário de 2001.
Na análise dos autos verifica-se que não assiste razão ao Contribuinte. Sem
reparos a decisão recorrida. Cita-se trecho que bem pontua acerca dos fatos e da legislação de
regência:

receita bruta no ano anterior que teria extrapolado o limite legal permitido para
optantes do SIMPLES.
-
-

II, do art. 9o da Lei n° 9.317/96.

o da Lei
n° 9.317/96:

- -
imediatamente anterior, receita bruta superior a R$ 120.000,00 (cento e
vinte mil reais
-
-

Evidentemente que em 28/11/2001, quando pleiteou o e

receita auferida, uma vez que informou o montante ao FISCO, e assim deveria
ter feito a co

- -
-
II - obrigatoriamente, quando:

(grifei)

da

Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.924 - CSRF/3a Turma
Processo no 13706.003124/2004-83

- -

-
; (grifei)
A Recorrente alega que o limite de receita bruta do Inciso II do art, 9o foi
alterado para R$ 2.400.000,00 no ano de 2006.
De fato, o art. 1o o
o 9.317/96, entre
eles, o art. 9o
“ o
..................................................................
-
imediatamente anterior, receita bruta superior a R$ 240.000,00 (duzentos
e quarenta mil reais);
-

(...)
Contudo, o §3o da MP determinou, expressamente:
Art.3o
o, a partir de 1o de janeiro de
2006. (grifei)

2003 e 2004, por

Por todo o exposto voto em negar provimento ao recurso.
Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.924 - CSRF/3a Turma
Processo no 13706.003124/2004-83

Fl. 207
DF CARF MF
Original